Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-84.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000977-84.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, JOAO ALVES BEZERRA FILHO, MARIA CORREIA DE MIRANDA VASCONCELOS, AGUIDO DE FREITAS CALIL, SUELY MARIA MARRA SILVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação ao requerimento ID 27120797, tendo em vista o que já foi decidido no ID 10887270. Além disso, eventual pedido de retificação da natureza deste precatório deve ser dirigido ao juízo de origem, conforme decisão ID 13888347. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac